Tribunal: TJPA
Processo: 0824434-33.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824434-33.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS SOBRE COMBUSTÍVEIS. AUTO DE INFRAÇÃO FUNDADO EM VARIAÇÃO DE ESTOQUE. DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA DECORRENTE DE VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou procedente ação anulatória para declarar a nulidade do crédito tributário constituído pelo Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172015510000403-3, lavrado em face de ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A., sob a alegação de omissão de registro de 11.796 litros de Biodiesel (B100) no exercício de 2012. A sentença também condenou o Estado ao reembolso das custas antecipadas, conforme art. 40, parágrafo único, da Lei Estadual nº 8.328/2015, e ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a decisão monocrática que manteve a sentença anulando o crédito tributário deve ser reformada, ante os fundamentos apresentados no agravo interno;

(
ii
) determinar se a variação de volume detectada pela fiscalização (0,47%) caracteriza fato gerador do ICMS ou se trata de fenômeno natural de dilatação volumétrica não tributável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que variações de volume de combustíveis decorrentes de dilatação térmica — inferiores a 0,6% — não configuram nova operação de circulação de mercadoria, não se amoldando à hipótese de incidência do ICMS.

O Auto de Infração lavrado contra a empresa autuada teve como fundamento exclusivo a detecção de variação positiva de estoque, sem demonstração objetiva de operação comercial não escriturada ou de entrada de mercadoria sem documentação fiscal.

A contribuinte comprovou, mediante documentos não impugnados pela Fazenda Pública, que a variação identificada foi de 0,47%, percentual compatível com as oscilações físicas naturais de combustíveis líquidos, conforme parâmetros da Portaria ANP nº 26/1992 e reconhecido pela jurisprudência.

O Fisco não produziu prova técnica pericial nem demonstrou fraude, aquisição sem nota ou qualquer irregularidade capaz de afastar a presunção de que a diferença se deu por fenômeno físico natural.

A cobrança do ICMS, nesse contexto, carece de base legal e probatória válida, violando os princípios da legalidade tributária (CF, art. 150, I), do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV) e da
segurança jurídica, além de inverter indevidamente o ônus da prova (CPC, art. 373, II).

O agravo interno, ao repetir os fundamentos da apelação, não apresenta fato novo ou argumento jurídico apto a infirmar a decisão agravada, que permanece alinhada à jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A variação de volume de combustíveis inferior a 0,6% presume-se decorrente de fenômeno físico de dilatação volumétrica, não configurando fato gerador de ICMS.

A constituição de crédito tributário baseada unicamente em variação de estoque, sem prova de operação não escriturada ou entrada de mercadoria sem nota fiscal, é indevida.

O ônus da prova da ocorrência do fato gerador do ICMS recai sobre o Fisco, não podendo ser suprido por presunções genéricas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LIV e LV; 150, I; CPC,
arts
. 1.010, II a IV, 373, II, e 85, §§ 3º e 5º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.884.431/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 08.09.2020,
DJe
11.09.2020; STJ,
REsp
1.122.126/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 22.06.2010,
DJe
01.07.2010; TJ-GO, Apelação Cível nº 5168053-15.2016.8.09.0051, Rel. Des. Altair Guerra da Costa, j. 31.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento do Agravo Interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0824434-33.2017.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVAD
A
:

ALE COMBUSTÍVEIS S/A

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Pará (ID
27520632
) contra decisão monocrática (ID

26329103
)

que

negou provimento
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença
que
julgou procedente a ação
anulatória
, para declarar a nulidade do crédito tributário decorrente doAuto de Infração e Notificação Fiscal nº 172015510000403-3, bem como condenou o requerido ao pagamento do reembolso em favor da autora das taxas, custas e despesas judiciais antecipadas, tudo em conformidade com o que preceitua o art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015e em honorários advocatícios, estabeleceu nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º).

Em suas razões recursais
(ID 24469969)
, o agravante

sustenta, em síntese:

(i) que os atos normativos da ANP e do extinto DNC não possuem força vinculante para fins tributários, limitando-se ao âmbito regulatório técnico, não podendo ser utilizados para excluir a ocorrência de fato gerador do ICMS ou embasar presunções de legalidade
fiscal;

(
ii
) que os documentos apresentados pela agravada para comprovar a suposta variação natural de volume de combustíveis são unilaterais, e, portanto, carecem de força probatória suficiente para afastar a legalidade da autuação;

(
iii
) que o fato gerador do ICMS ocorreu na medida em que foi identificada entrada de mercadoria sem a devida documentação fiscal e, portanto, à margem da escrituração tributária, o que legitima a exigência fiscal impugnada;

(
iv
) que a sentença e a decisão monocrática, ao acolherem tais fundamentos, implicam grave risco de permitir que inconsistências no estoque sejam justificadas sem provas concretas, abrindo margem para sonegação
.

Requer
o conhecimento e provimento do recurso
.

C
ontrarrazões
apresentadas no
ID
28091600
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida ao exame deste Colegiado circunscreve-se à análise da legalidade da autuação fiscal formalizada pelo Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172015510000403-3, lavrado em face da ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A., pela suposta omissão de registro de 11.796 litros de Biodiesel (B100) no exercício de 2012, o que ensejaria a incidência do ICMS e aplicação da penalidade correspondente.

São os termos
da fundamentação
da decisão agravada:

“ (...)

O cerne da questão recursal discutida é se restou ou não
comprovada a
dilatação de combustível aferida pelo Fisco e se decorreu de mera alteração volumétrica em razão da variação de temperatura, em caso positivo, e se esta situação se enquadra na circulação de mercadoria a incidir o fato gerador do ICMS e justifica a autuação sofrida pelaNotificação Fiscal nº 172015510000403-3.

A ação anulatória de origem visa o reconhecimento da ilegalidade da exigência do crédito de ICMS formalizado por meio do AINF nº 172015510000403-3 (vide ID 23072050), sob a justificativa de que a autora/apelada teria deixado de recolher o imposto estadual incidente sobre operações – ICMS sobre o excedente de 11.796 litros do produto Biodiesel B100, não registrado realizadas entre janeiro e dezembro/2012.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em caso semelhante ao do presente feito, que a entrada a maior do combustível, em razão da variação da temperatura ambiente de carregamento e descarregamento se constitui em fenômeno físico de dilatação volumétrica, o qual escapa a hipótese de incidência tributária do ICMS, pois não se está diante de uma nova operação tributável, ou seja, de nova entrada ou saída intermediária não considerada para o cálculo do imposto antecipado, mas de mera expansão natural de uma mercadoria volátil por natureza.

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ICMS.
COMBUSTÍVEIS .
VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO. DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA DE COMBUSTÍVEL. FENÔMENO FÍSICO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR
TRIBUTÁRIO .
NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE A DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA. PREJUDICADA A ANÁLISE DA DECADÊNCIA. 1. Afasta-se a alegada violação do artigo 1 .022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. 2.
A entrada a maior do combustível, em razão da variação da temperatura ambiente de carregamento e descarregamento se constitui em um fenômeno físico de dilatação volumétrica.
3 .
A fenomenologia física de dilatação volumétrica do combustível não se amolda à descrição normativa hipotética que constitui o fato gerador do ICMS.
4.
Na hipótese, se o volume de combustível se dilatou ou se retraiu, não há se falar em estorno ou cobrança a maior do ICMS, uma vez que, na hipótese, não há que se qualificar juridicamente um fenômeno da física, por escapar da hipótese de incidência tributária do imposto.
Nesse sentido: "Não procede o reclamo de
creditamento
de ICMS em razão da evaporação do combustível, pois a sua volatilização constitui elemento intrínseco desse comércio, a ser, portanto, considerado pelos seus agentes para fins de composição do preço final do
produto .
Esse fenômeno natural e previsível difere, em muito, das situações em que a venda não ocorre em razão de circunstâncias inesperadas e alheias à vontade do substituído. Ademais, o STJ, analisando questão análoga, concernente à entrada de cana-de-açúcar na usina para produção de álcool, já se pronunciou no sentido de que a quebra decorrente da evaporação é irrelevante para fins de tributação do ICMS" (
REsp
1.122.126/RS,
Rel
. Ministro Benedito Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/6/2010,
DJe
1/7/2010). 5.
Não há novo fato gerador ocorrido com a variação volumétrica de combustíveis líquidos, uma vez que não se está diante de uma nova entrada ou saída intermediária não considerada para o cálculo do imposto antecipado, mas de mera expansão física de uma mercadoria volátil por natureza
.
6 .
Recurso especial não
provido.(
STJ -
REsp
: 1884431 PB 2020/0174822-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/09/2020 RSTJ vol. 259 p. 205) – grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
ICMS .
COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA E DIFERIMENTO. PEDIDO DECLARATÓRIO DO DIREITO AO CREDITAMENTO. SÚMULA 213/
STJ .
APONTADAS IRREGULARIDADES NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS/ST. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO VALOR DO FRETE COM BASE NO ART. 13, § 1º, INCISO II, B, DA LC 87/96. DISPOSITIVO LEGAL NÃO
PREQUESTIONADO .
SÚMULA 211/STJ. VENDA INFERIOR AO VALOR DA PAUTA FISCAL. DEVOLUÇÃO DESCABIDA. ADI 1 .851/AL. CREDITAMENTO EM DECORRÊNCIA DA EVAPORAÇÃO DA GASOLINA. IMPOSSIBILIDADE. FENÔMENO
NATURAL .
RISCO INERENTE AO NEGÓCIO. INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DO TRIBUTO INCIDENTE SOBRE O ÁLCOOL ANIDRO POR DIFERIMENTO. OFENSA AO ART. 128 DO CTN E CREDITAMENTO DO ICMS INCIDENTE NA CADEIA DE PRODUÇÃO DO ÁLCOOL (PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE
) .
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Hipótese em que o recorrente, Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes no Rio Grande do Sul, impetrou mandado de segurança coletivo a fim de assegurar aos seus filiados o
creditamento
de ICMS decorrente de supostas irregularidades levadas a efeito pela Administração tributária no concernente
à base de cálculo desse imposto nas operações envolvendo o comércio de
combustíveis .
2. A Primeira Seção decidiu que "o
creditamento
na escrituração fiscal constitui espécie de compensação tributária, motivo pelo qual há de ser facultada a via do
mandamus
para obtenção desse provimento de cunho declaratório, em conformidade com o que dispõe a Súmula 213/STJ, 'o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária'" (
EREsp
727.260/SP, de minha relatoria, DJ 23/3/2009). A declaração eventualmente obtida no provimento mandamental possibilita, também, o aproveitamento de créditos anteriores ao ajuizamento da impetração, desde que não atingidos pela
prescrição .
3. Não é possível conhecer das razões recursais relativas à exclusão do frete da base de cálculo e à legitimidade da forma de recolhimento diferido do ICMS incidente sobre o álcool anidro, uma vez que os artigos de lei nela invocados, quais sejam, os
arts
. 13, § 1º, inciso II, b, da LC 87/96, e 128 do CTN, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foram devidamente
prequestionados
junto à instância de origem. Da mesma forma, o pedido de
creditamento
do ICMS incidente no processo de fabricação do álcool não foi apreciado pelo Tribunal de
origem .
Incide, no ponto, o óbice da Súmula 211/STJ. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pelo que se depreende dos recentes precedentes a seguir colacionados, seguindo o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 1.851/AL, no qual se reconheceu a constitucionalidade das disposições do Convênio 13/97, não ampara o pleito de
creditamento
de ICMS em face de vendas ocorridas com preço inferior ao presumido na pauta
fiscal .
Precedentes:
AgRg
no
REsp
930.900/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
7/5/2010; AR 3.147/GO,
Rel
. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe
16/4/2010; RMS 24.374/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
DJe
26/2/2010;
EDcl
no RMS 22.725/PE,
Rel
. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
19/2/2009. 5.
Não procede o reclamo de
creditamento
de ICMS em razão da evaporação do combustível, pois a sua volatilização constitui elemento intrínseco desse comércio, a ser, portanto, considerado pelos seus agentes para fins de composição do preço final do produto. Esse fenômeno natural e previsível difere, em muito, das situações em que a venda não ocorre em razão de circunstâncias inesperadas e alheias à vontade do substituído
.
Ademais, o STJ, analisando questão análoga, concernente à entrada de cana-de-açúcar na usina para produção de álcool, já se pronunciou no sentido de que a quebra decorrente da evaporação é irrelevante para fins de tributação do ICMS.

Precedentes:
EDcl
no RMS 12.779/GO, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 31/3/2003;
REsp
152 .258/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ 29/5/2000
. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em
parte .
(STJ -
REsp
: 1122126 RS 2009/0023228-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/06/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2010) – grifo nosso.

Nesse contexto, forçoso destacar que a apuração do ICMS ST, no momento da saída da mercadoria da refinaria para as distribuidoras, tem por base o volume aferido à temperatura padrão de 20ºC, assim como determinava a Portaria nº 27/1959 do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e a Resolução nº 06/1970 do extinto Conselho Nacional de Petróleo (revogada pela Resolução nº 894/2022), e prevê a Resolução Conjunta ANP/INMETRO nº 01/2013 -, já a fiscalização fazendária realizada nas distribuidoras leva em consideração o combustível em temperatura ambiente, o que pode ocasionar uma variação no volume do combustível (retração ou dilatação), em função do clima e temperatura de cada região, em comparação ao volume mensurado na refinaria.

Neste diapasão, a jurisprudência pátria entende ser tolerável a diferença volumétrica abaixo de 0,6% (seis décimos por cento), isto é, passou-se a presumir que pequenas proporções aferíveis (inferior a 0,6%) eram fenômenos naturais, decorrentes da dilatação volumétrica do combustível em razão da
variação de temperatura e da volatilidade dos fluidos, não se amoldando, portanto, à descrição normativa hipotética (hipótese de incidência tributária) que constitui o fato gerador do ICMS combustível.

Nesse sentido:

EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS.
COMBUSTÍVEL .
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO. DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA DE COMBUSTÍVEL. FENÔMENO
FÍSICO .
INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO ICMS ST. COMPROVAÇÃO DAS SAÍDAS DE COMBUSTÍVEL PELA DISTRIBUIDORA. NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA E SOBRA DESCONSIDERADAS PELA
FISCALIZAÇÃO .
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E/OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA DISTRIBUIDORA. OMISSÃO QUANTO AO LEVANTAMENTO DA GARANTIA PRESTADA.
VERIFICADA .
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I.
De acordo com o entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal, a dilatação volumétrica do combustível decorrente da variação de temperatura e da volatilidade dos fluidos, aferível em pequenas proporções (inferior a 0,6%), enquanto fenômeno natural, não se amolda à descrição normativa hipotética (hipótese de incidência tributária) que constitui o fato gerador do ICMS combustível, posto que inexiste nova entrada ou saída intermediária de combustível não considerada para o cálculo do imposto antecipado (ST)
.
II .
No caso, o Estado de Goiás não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) em demonstrar a omissão de emissão de notas fiscais de entrada (gasolina A e óleo diesel A) e saída (óleo combustível) de combustível, visto que, além da prova pericial não concluir nesse sentido, os documentos apresentados pela distribuidora (notas fiscais, planilhas, relatórios e parecer técnico) não foram especificamente impugnados, a fim de demonstrar o acerto das autuações pelo fisco estadual. III. Constatada a omissão do ato judicial, justifica-se a reforma do ato judicial para autorizar que a parte autora, após o trânsito em julgado da sentença de procedência dos pedidos formulados na petição inicial, efetue o levantamento da garantia prestada em juízo. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E 1ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 2ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO 51680531520168090051, Relator.: ALTAIR GUERRA DA COSTA - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2024) – grifo nosso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Tributos –
Ação anulatória – ICMS – Combustível – Variação volumétrica – ANP – Limite – 0,6%
– Perícia – AIIM – Procedência parcial – Itens do AIIM mantidos – Percentual que ultrapassar o limite de 0,6% – Omissão e obscuridade – Inexistência – Observação – Possibilidade: –
Extrapolado o limite de 0,6% de variação volumétrica, subsiste o AIIM somente quanto ao percentual que ultrapassar tal limite.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10212678420198260506 SP 1021267-84.2019.8 .26.0506, Relator.: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 19/09/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/09/2022) – grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÕES ANULATÓRIAS DE DÉBITO FISCAL.
COMBUSTÍVEIS .
ICMS. DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA. EFEITO TERMOFÍSICO. DILATAÇÃO NÃO
TRIBUTADA .
NÃO É CONSIDERADA NOVA MERCADORIA O EXCEDENTE VOLUMÉTRICO ATÉ 0,6%. REDUÇÃO DA MULTA DE 200%. DISPOSIÇÃO LEGAL. HONORÁRIOS COBRADOS EM CIMA DA
MULTA REDUZIDA PARA 90
% .
RECURSOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.
Trata-se a presente demanda na alegação da parte autora de que o combustível é adquirido a uma temperatura controlada de 20º C e vendido em temperatura ambiente o que, portanto, pode ocasionar variação de volume em razão da dilatação do líquido, sendo por lei tolerado ser tributável apenas o excesso do limite de 0,6% do ganho de combustível, vez que não se caracteriza nova mercadoria, a expansão de volume ocorrida dentro do referido limite
. Alega a parte apelada que não houve a extrapolação do limite referenciado e que, portanto, requer a nulidade do débito fiscal em
comento .
2. Como é sabido, a hipersensibilidade dos combustíveis às temperaturas ambientes provoca uma dilatação volumétrica e este plus em volume de combustível é anulado pela Resolução 06 do Conselho Nacional do Petróleo, que determina que sejam observadas, na comercialização dos derivados do petróleo, as tabelas de correção. 3. O referido órgão nacional determina que as distribuidoras no momento da compra do combustível e durante a sua estocagem até o momento da venda procedam à quantificação dos volumes dos combustíveis dentro do padrão de temperatura de 20ºC utilizando as tabelas de conversão de densidade e
volume .
4. É importante acentuar as variações nos volumes dos combustíveis, levando-se em conta a mudança de temperatura. A própria legislação específica explicita que os produtos devem ser adquiridos da Refinaria e da Usina (produtores) na temperatura de 20º C e vendidos à temperatura ambiente. A diferença da temperatura a ser adotada pelos produtores e distribuidores ocasionou a diferença apurada na ocasião da autuação, posto que a empresa apelada preencheu a Declaração de Informação do Contribuinte (DIC) levando em conta a temperatura ambiente para escriturar os volumes
adquiridos .
5. Praticamente todas as substâncias, sejam sólidas, líquidas ou gasosas, dilatam-se com o aumento da temperatura e contraem-se quando sua temperatura é diminuída e o efeito da variação de temperatura, especialmente a dilatação. A dilatação é proporcional ao aumento de temperatura e varia conforme o material.
6 .
Apesar do Estado apelante alegar em sua peça recursal que o que está sendo cobrado é o volume que ultrapassa o limite tolerável de ganho volumétrico do combustível (qual seja 0,6% do total adquirido no momento de realização da venda), às fls. 72 dos autos em anexo, o próprio apelante afirma que: "releva precisar que o crédito tributário foi considerado sobre o excedente de volume de Óleo Diesel, excedente este que só é verificado quando submetido à variação de temperatura, situação em que não se há de falar em pagamento prévio de ICMS, situação em que não se há de falar em pagamento prévio do ICMS na substituição tributária." Mais à frente declara: "(...) NÃO SE ESTÁ TRIBUTANDO O VOLUME DECLARADO AO SISTEMA FAZENDÁRIO E SUBMETIDO À TRIBUTAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, MAS O GANHO DE COLUME DECORRENTE DA VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. Nessa hipótese, esse ganho representa mercadoria excedente comercializada sem tributação prévia, que exatamente por ser excedente, não foi submetida ao pagamento do ICMS por substituição tributária antecipada". 7.
Restou incontroverso que o motivo de insurgência do Estado apelante é o imposto relativo à dilatação proveniente da variação de temperatura, o que é previsto legalmente e normatizado pela sua não tributação, isto por não ser considerada mercadoria nova circulante, e sim o efeito do fenômeno natural físico do combustível (dilatação
) .

O Tribunal Administrativo Tributário do Estado considera tributável somente o excesso do limite de 0,6% do ganho de combustível
. 8. Tem-se que "A mera e suposta variação volumétrica não representa circulação de mercadoria.
4 .
Não quer isso dizer que não se poderia tributar o saldo de estoque não respaldado em Notas Fiscais. Afinal, através de Levantamento Analítico de Estoque, confrontando-se as entradas, as saídas e os estoques declarados no SCANC, poder-se-ia aferir a existência de volume de combustível não submetido à antecipação do ICMS-ST e, neste caso,
tributar-se- ia
não o ganho do volume pela variação da temperatura, mas a
mercadoria omitida."19. É mister pontuar que a parte apelante não requereu a produção de provas modificativas do direito do autor, por considerar desnecessária a fase de produção de provas, ou seja o fisco não comprovou que tenha havido qualquer operação de saída do combustível além daquelas já tributadas
antecipadamente .
Consoante se observa no trecho
à
seguir, às fls. 86, da sentença
vergastada:"A
Fazenda Estadual, intimada para manifestar-se sobre o depósito do montante integral do tributo, desde logo apresentou resposta à demanda, sob a forma de contestação, aduzindo que o crédito tributário fora constituído sobre o ganho volumétrico decorrente da variação de temperatura, sendo incontroverso nos autos, este fato. Assevera, outrossim, a ocorrência de autêntica omissão de entrada e, consequentemente, de saída de mercadorias, terminando por requerer a improcedência dos pedidos formulados pela postulante. Intimadas para especificarem as provas a produzir, a autora requereu, genericamente, a produção de prova pericial e documental, enquanto o Ente tributante declarou a desnecessidade de produção de novas provas, afirmando ser meramente jurídica, a questão proposta, vindo-me, então, os autos, relacionados para
julgamento .
"10. Quanto à redução da multa imposta, tem-se que esta deve guardar relação com a infração cometida pelo contribuinte, em razão do não recolhimento do imposto, sendo aplicada para repelir sonegação fiscal e inadimplência. O demonstrativo do crédito tributário indica que a multa aplicada foi à razão de 200% sobre o valor do ICMS que a empresa, supostamente teria deixado de recolher para o Estado de Pernambuco.
11 .
Em sendo assim, por disposição legal (Lei Estadual nº 15.600/2015), para efeitos de base de cálculo (valor da causa) do cômputo dos honorários devidos, a multa de 200% deve ser reduzida para 90%. 12. Por todo o exposto, dá-se parcial provimento do recurso de apelação apenas para reduzir o valor da multa cobrada no patamar de 90% (noventa por cento), mantendo-se a sentença em seus demais termos, pelos seus próprios fundamentos, corroborados pelos argumentos desta relatoria .13. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJ-PE - APL: 5115920 PE, Relator.: Luiz Carlos
Figueirêdo
, Data de Julgamento: 04/12/2018, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/12/2018) – grifo nosso.

No caso concreto, a empresa autuada/autora/apelada comprovou, por meio de documentos trazidos aos autos (ID 23072082, 23072083, 23072084, 23072085 e 23072086), e não contestados especificamente pelo ente público estadual, que a variação aferida de combustível não foi superior a 0,6%, mas de 0,47%, conforme afirmado em trecho das Contrarrazões Recursais (ID 23072122, fl. 12) abaixo em destaque:

“Como se vê, o volume autuado (classificado como Ajuste de Inventário), ao comparar com o volume total de entradas, corresponde a uma variação de apenas 0,47%, o que significa que o excesso de volume autuado pela fiscalização se encontra dentro da margem de presunção de 0,6% estabelecida pela Portaria ANP n° 26/92, sobre a qual não se configura o fato gerador do imposto”.

Destarte, diante deste quadro fático e probatório e considerando que o Estado do Pará não teceu, em suas razões recursais, qualquer argumento contrário de que a dilatação aferida de combustível - objeto da pretensão de cobrança do ICMS - limitou-se a 0,47%, estando, desta feita, dentro do parâmetro presumível de que decorre de fenômeno natural, logo, não tributável, entendo que a autuação deve ser anulada, não merecendo qualquer reforma a sentença do juízo
a quo.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
para manter a sentença proferida
”
.

A tese sustentada pelo Estado, tanto na apelação quanto neste agravo interno, fundamenta-se na premissa de que a diferença de estoque detectada decorre de operações
não escrituradas e que a mera alegação de dilatação volumétrica, por variação de temperatura, não seria suficiente para afastar a incidência do imposto, sobretudo diante da ausência de prova documental robusta.

Contudo, tais argumentos já foram exaustivamente enfrentados e rejeitados na decisão monocrática ora agravada, a qual se alinha à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão agravada examinou detidamente os elementos probatórios constantes dos autos e concluiu, com acerto, que a variação de volume aferida pela fiscalização foi igual a 0,47%, conforme documentos juntados pela contribuinte (
IDs
23072082 a 23072086), não impugnados especificamente pelo ente estatal, o qual, inclusive, renunciou à produção de provas adicionais.

Esse percentual de 0,47% está abaixo do limite técnico de tolerância de 0,6%, previsto na Portaria ANP nº 26/1992, reconhecido por jurisprudência reiterada como margem presumida de variação natural de volume, decorrente das características físico-químicas dos combustíveis líquidos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento claramente aplicável ao caso no
REsp
1.884.431/PB, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, que assim decidiu:

“
A fenomenologia física de dilatação volumétrica do combustível não se amolda à descrição normativa hipotética que constitui o fato gerador do ICMS. Na hipótese, se o volume de combustível se dilatou ou se retraiu, não há que se falar em cobrança de ICMS, uma vez que não há nova operação de circulação econômica da mercadoria
.”

(STJ,
REsp
1.884.431/PB, Primeira Turma, julgado em 08/09/2020,
DJe
11/09/2020)
.

Também no
REsp
1.122.126/RS, o mesmo Tribunal Superior reconheceu que a evaporação ou dilatação de combustíveis é inerente à atividade comercial do setor, devendo ser considerada pelos agentes econômicos e não podendo servir de fundamento para exigência de tributo.

Esse entendimento tem sido replicado por diversos Tribunais de Justiça estaduais,
nos quais se reconhece que variações volumétricas de até 0,6% não configuram fato gerador do ICMS, justamente por decorrerem de fenômeno físico e não de operação tributável.

EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS.
COMBUSTÍVEL .
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO. DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA DE COMBUSTÍVEL. FENÔMENO
FÍSICO .
INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO ICMS ST. COMPROVAÇÃO DAS SAÍDAS DE COMBUSTÍVEL PELA DISTRIBUIDORA. NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA E SOBRA DESCONSIDERADAS PELA
FISCALIZAÇÃO .
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E/OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA DISTRIBUIDORA. OMISSÃO QUANTO AO LEVANTAMENTO DA GARANTIA PRESTADA.
VERIFICADA .
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I.
De acordo com o entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal, a dilatação volumétrica do combustível decorrente da variação de temperatura e da volatilidade dos fluidos, aferível em pequenas proporções (inferior a 0,6%), enquanto fenômeno natural, não se amolda à descrição normativa hipotética (hipótese de incidência tributária) que constitui o fato gerador do ICMS combustível, posto que inexiste nova entrada ou saída intermediária de combustível não considerada para o cálculo do imposto antecipado (ST
).
II .
No caso, o Estado de Goiás não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) em demonstrar a omissão de emissão de notas fiscais de entrada (gasolina A e óleo diesel A) e saída (óleo combustível) de combustível, visto que, além da prova pericial não concluir nesse sentido, os documentos apresentados pela distribuidora (notas fiscais, planilhas, relatórios e parecer técnico) não foram especificamente impugnados, a fim de demonstrar o acerto das autuações pelo fisco estadual. III. Constatada a omissão do ato judicial, justifica-se a reforma do ato judicial para autorizar que a parte autora, após o trânsito em julgado da sentença de procedência dos pedidos formulados na petição inicial, efetue o levantamento da garantia prestada em
juízo .
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E 1ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 2ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-GO 51680531520168090051, Relator.: ALTAIR GUERRA DA COSTA - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2024)
– grifo nosso.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ICMS.
COMBUSTÍVEIS .
DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE ANULOU O AUTO DE
INFRAÇÃO .

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, anulando o crédito tributário constituído pelo Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172015510000218-9 e extinguindo a Ação de Execução Fiscal nº 0817906-12.2019 .8.14.0301. A decisão embargada reconheceu que a diferença de volume constatada pela fiscalização decorreu de dilatação volumétrica natural dos combustíveis e, portanto, não constituiu fato gerador de
ICMS .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará preenche os requisitos de admissibilidade, em especial o princípio da dialeticidade; (
ii
) estabelecer se a diferença de volume de combustíveis em estoque, decorrente de dilatação volumétrica, configura fato gerador de ICMS apto a justificar a lavratura do Auto de Infração.

III .
RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará não observa o princípio da dialeticidade, pois limita-se a reproduzir os termos da impugnação aos embargos à execução, sem enfrentar os fundamentos da sentença recorrida, o que inviabiliza sua admissibilidade com base no art. 1.010, II a IV, do
CPC .

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais estaduais reconhece que a variação volumétrica de combustíveis, decorrente de dilatação provocada por alteração de temperatura, não caracteriza nova entrada ou saída de mercadoria e, portanto, não constitui fato gerador de ICMS.

5. A dilatação volumétrica é fenômeno físico inerente à natureza volátil dos combustíveis e, conforme orientação da ANP, variações inferiores a 0,6% são consideradas naturais, sendo indevida a exigência de imposto sobre esse
excedente .

6. No caso concreto, restou comprovado que a variação de volume constatada pela fiscalização foi inferior ao limite técnico tolerado, não sendo caracterizada omissão de entrada de mercadorias ou ausência de documento fiscal que justifique a cobrança do tributo.

7. O reexame necessário impõe a manutenção da sentença, pois a anulação do Auto de Infração se encontra em conformidade com a jurisprudência dominante e com os elementos de prova dos
autos .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido. Sentença mantida em sede de reexame
necessário .

Tese de julgamento:

1. O recurso de apelação que reproduz integralmente argumentos anteriores sem impugnar os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e é inadmissível.

2
. A dilatação volumétrica de combustíveis decorrente de variação de temperatura não constitui fato gerador de
ICMS .

3. A variação de estoque inferior a 0,6% deve ser presumida como resultado de fenômeno físico natural, não ensejando autuação fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1 .010, II a IV, e 496, I e II; Lei nº 5.530/89,
arts
. 65 e 78, III, a.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1 .884.431/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma,
j .
08.09.2020; TJ-SP, AC 1030610-33.2020 .8.26.0001, Rel.
Des .
Márcio
Boscaro
, j. 17.03.2022; TJ-GO, Apelação 5460690-93 .2019.8.09.0051,
Rel
. Des.
Silvânio
Divino de Alvarenga, j. (s/r); TJ-MG, AC 02782164220148130105, Rel.
Des .
Belizário de Lacerda, j.
30.08.2022 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08351461420198140301 27304750, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 02/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)
– grifo nosso.

Cumpre destacar que não se está negando a possibilidade de autuação pelo Fisco em situações efetivamente configuradoras de fraude ou simulação, mas tão somente afirmando — com base nos autos e na jurisprudência — que o caso concreto não se insere
nessa hipótese, por ausência de provas robustas a afastar a tese da dilatação natural do volume.

Quanto a
alegação do agravante de que o fato gerador do ICMS teria ocorrido em virtude de suposta entrada de mercadoria sem documentação fiscal, hipótese que caracterizaria aquisição clandestina de combustíveis e justificaria, por si, a autuação tributária impugnada.

Tal argumento, embora revestido de aparente plausibilidade, não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

Com efeito, a própria autoridade fiscal, ao lavrar o Auto de Infração e Notificação Fiscal n.º 172015510000403-3
(ID
23072050
)
, fundamentou a autuação na constatação de variação positiva de estoque, ou seja, diferença entre os volumes registrados e o volume efetivamente encontrado, sem a demonstração objetiva de que tal diferença decorresse de operações comerciais não escrituradas ou de entrada de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal.

O que se extrai do auto de infração é que a base da cobrança foi unicamente a diferença volumétrica detectada por meio de levantamento fiscal, sem qualquer demonstração efetiva de aquisição de produto não documentado, tampouco de existência de nota fiscal omitida ou de comprovação de ingresso físico de mercadoria fora dos canais regulares.

A tese do Fisco, ao longo do processo, consistiu na presunção de que tal diferença seria indício de aquisição sem nota, o que, por si só, não se presta a constituir validamente o crédito tributário, na medida em que:

a própria contribuinte demonstrou documentalmente que a variação se limitou a 0,47%, percentual compatível com as oscilações volumétricas naturais de combustíveis líquidos, conforme reconhecido pela Portaria ANP nº 26/1992;

os documentos apresentados pela parte autora não foram objeto de impugnação específica pela Fazenda Pública;

não foi produzida prova técnica pericial que infirmasse a explicação plausível apresentada pela contribuinte, tampouco demonstrada a existência de fraude fiscal.

Em outras palavras, a mera detecção de variação positiva de estoque, sem a prova de entrada real de mercadoria sem nota fiscal, não permite presumir o fato gerador do ICMS, especialmente diante de explicação técnica razoável, aceita pela jurisprudência e não contrariada por prova em sentido contrário.

A jurisprudência do STJ, em diversas oportunidades, tem se posicionado contra a tributação de fenômenos físicos como se fossem operações mercantis, reiterando
que o ônus da prova da ocorrência do fato gerador compete ao Fisco, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Portanto, a suposição de que o contribuinte teria recebido combustível sem nota fiscal, sem a demonstração concreta dessa operação, não constitui base idônea para a constituição do crédito tributário, tampouco legitima a exigência de ICMS na espécie.

Admitir o contrário — ou seja, permitir a cobrança de tributo com base em presunção genérica, sem amparo probatório direto — implicaria violação aos princípios da legalidade tributária (CF, art. 150, I), da segurança jurídica e do devido processo legal tributário (CF, art. 5º, LIV e LV), além de inverter indevidamente o ônus da prova.

Portanto, o
agravo interno, ao reiterar os mesmos fundamentos da apelação, não apresenta qualquer fato novo

ou fundamento jurídico relevante que justifique a reforma da decisão monocrática.
Ao contrário, limita-se a discordar do entendimento jurídico adotado, pretendendo reabrir a discussão sob nova roupagem argumentativa, sem êxito.

Ante o exposto,
conheço e nego
provimento ao recurso de agravo interno
,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
20
de
outubro
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/10/2025